Tribunal: STF
Processo: ARE 1227688
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MENOR SOB GUARDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA 
    SENTENÇA. 
    1. A decisão impugnada fez referência à prova oral produzida, destacando o tempo de exercício da guarda de fato exercida pela avó (aproximadamente 15 anos), a coabitação, e que a mãe do menor não tinha condições psicológicas para criar o filho (fls. 76178 c/c 80181). O magistrado fez referência também à prova oral produzida na ação ‘ação de guarda e responsabilidade’ do apelado (processo n° 200501440083). 
    2. Assim, a prova testemunhal é favorável e não há contraprova que justifique o afastamento da pretensão de declaração de dependência econômica.
    3. Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, improvidas”. 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. Sustenta que “o acórdão recorrido entendeu, equivocadamente, pela inconstitucionalidade da MP 1.523/96, convertida na Lei 9.528/97, no que tange a supressão da expressão ‘menor sob guarda por decisão judicial’ do § 2° do art. 16 da Lei 8.213/91”. 
    O recurso extraordinário é inadmissível. Tal como consignou a decisão agravada, a parte recorrente não impugnou especificamente os argumentos presentes no acórdão recorrido, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 284/STF.
    Não bastasse isso, a solução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes: RE 634.487-AgR, Relª Minª Rosa Weber, e ARE 763.778-AgR, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE A MENOR SOB GUARDA DA AVÓ. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DEPENDENTE: ANÁLISE PRÉVIA DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
     Publique-se.
          Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator